Tribunal: TJBA
Processo: 8062807-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062807-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
DATA DO EVENTO DANOSO.
NÃO
EVIDENCIADA CONTRADIÇÃO
INTERNA À DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8062807-96.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

MIDWAY S.A.-
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como Embargado

ROSANGELA DE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator